Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Número do processo: 0714846-88.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO MOZ, GC COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS LTDA, ALEXANDRE FRANCA DA CHAGA, BANCO VOTORANTIM S.A., GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA - EPP, FNX COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROBERTO MOZ, SARA STEFANE MOZ KOLLING ESPÓLIO DE: MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA - EPP, GC COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS LTDA, FNX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ALEXANDRE FRANCA DA CHAGA, JOSE ROBERTO MOZ ESPÓLIO DE: MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROBERTO MOZ, SARA STEFANE MOZ KOLLING D E S P A C H O FNX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ALEXANDRE FRANÇA DA CHAGA e FÊNIX MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA interpuseram recursos de apelação sem juntarem o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (IDs 80989448, 80989449 e 80989451), desatendendo o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). Posta a questão nestes termos, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intimem-se os recorrentes supracitados para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2026. Juíza convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora